Tribunal: TJBA
Processo: 0111675-67.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111675-67.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRBS S/A Advogado(s): BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, JOSE RICARDO DO NASCIMENTO VAREJAO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A6 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA NÃO SURPRESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECESSO FORNESE ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por CRBS S/A – Filial Cibeb contra sentença que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face do Município de Salvador, deixou de conhecer da defesa por intempestividade, fundamentando-se na ausência de comprovação do recesso forense. Rejeitados os embargos de declaração, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC/2015, bem como a tempestividade dos embargos à luz da Lei Estadual nº 3.731/1979 e do art. 179 do CPC/1973. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se houve error in procedendo por afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa, ante o julgamento por fundamento não previamente debatido; (ii) estabelecer se os embargos à execução fiscal foram tempestivos à luz da legislação estadual que institui recesso forense. III. RAZÕES DE DECIDIR: O julgamento de questão nova e decisiva – exigência de comprovação do recesso forense – sem prévia intimação da parte, viola o princípio do contraditório e da não surpresa, nos termos do art. 10 do CPC/2015. A existência do recesso forense do Tribunal de Justiça da Bahia no período de 02 a 31 de julho de 1998, previsto expressamente na Lei Estadual nº 3.731/1979, constitui fato público e notório, dispensando comprovação pelas partes no âmbito do próprio Judiciário estadual. A exigência de apresentação de lei estadual pelo jurisdicionado, quando se trata de norma que rege o funcionamento da própria Corte, configura formalismo excessivo e impõe ônus desproporcional à parte. A juntada posterior do texto da lei estadual se enquadra na exceção prevista no art. 435, parágrafo único, do CPC/2015, por ter sido motivada pela surpresa do fundamento da sentença. A contagem do prazo, considerando a intimação em 29 de junho de 1998, o início em 30 de junho e a suspensão entre 02 e 31 de julho, demonstra que o protocolo dos embargos em 21 de agosto de 1998 ocorreu dentro do prazo legal de 30 dias, conforme art. 16, III, da Lei nº 6.830/1980. Não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC/2015), pois o mérito da demanda não foi apreciado na origem, sendo necessária a devolução dos autos ao juízo a quo para regular processamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0111675-67.2011.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente CRBS S/A - Filial Cibeb e parte recorrida Fazenda Pública do Município de Salvador ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça